Tribunal: STF
Processo: Rcl 93156
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
Cuida-se de reclamação constitucional ajuizada por Paulo Della Giustina e Outros, contra decisão proferida nos autos do Processo nº 0129684-83.2025.8.16.0000, pelo Tribunal de Justiça do Estado  do Paraná, que teria negado seguimento ao recurso extraordinário com aplicação teratológica do Tema 660 da sistemática da repercussão geral.
Paulo Della Giustina e Outros narram que, na origem, a Companhia de Saneamento do Paraná - SANEPAR ajuizou ação de desapropriação, 

“por motivo de utilidade pública, relativamente ao imóvel urbano medindo 287.075,91 m2, parte integrante da matrícula n° 30.157, do Cartório de Registro de Imóveis da 8ª Circunscrição da Comarca de Curitiba. A desapropriação teve como fundamento a construção da estação de tratamento de esgotos sanitários — ETE — PADILHA, conforme o Decreto 1209” (e-doc. 1, p. 2) 

Discorrem que o imóvel foi avaliado em R$ 721.254,00 (setecentos e vinte e um mil duzentos e cinquenta e quatro reais), valor esse que foi contestado pelos reclamantes, “requerendo que a liminar pretendida pela SANEPAR não fosse concedida sem avaliação prévia da área.” (e-doc. 1, p. 2)
O requerimento foi deferido e após o levantamento provisório de valores, “foi realizada a perícia técnica e concluiu-se que o valor determinado para fins de desapropriação seria de R$ 2.094.000,00, ou seja, R$ 401.712,73 acima do valor depositado pela SANEPAR.” (e-doc. 1, p. 2)
Alegam que a sentença de primeiro grau 

“estabeleceu, de maneira cristalina, o valor de R$ 2.094.000,00 como o da justa indenização a ser paga pela desapropriação do imóvel e fixou o maior percentual de honorários advocatícios. Em sede de embargos, o Juízo apenas esclareceu que os valores do depósito prévio de fls. 247 – R$ 1.692.287,27 – e da sentença não deveriam ser somados, apenas complementada a diferença pelo órgão expropriante, ou seja, que a diferença de R$ 401.712,73 deveria ser depositada corrigida pelo INPC.
(...)
Contudo, antes de transitar em julgado a sentença, a SANEPAR peticionou nos autos alegando a existência de saldo em seu favor, no montante de R$ 834.734,80. Após o trânsito em julgado, em sede de cumprimento de sentença, a SANEPAR reiterou os termos do petitório de fls. 954/955, atualizando o cálculo para o montante de R$ 1.065.419,81.” (e-doc. 1, p. 4)

Diante disso, o Juízo de primeiro grau “recebeu os pedidos de cumprimento de sentença e determinou a remessa dos autos ao Contador Judicial, que apresentou cálculo com crédito a favor da Reclamada no montante de R$ 1.217.071,38.” (e-doc. 1, p. 5)
Após a rejeição dos embargos de declaração opostos, os reclamantes interpuseram agravo de instrumento, o qual foi provido pelo TJPR. Decorridos 5 anos do agravo de instrumento, 

“houve uma reviravolta no julgamento, sendo concedido efeito modificativo que sequer havia sido pleiteado nos Segundos Embargos de Declaração opostos pela SANEPAR e foi alterado completamente o resultado do julgamento do Agravo de Instrumento, passando de ‘dar provimento’ para ‘negar provimento’ ao recurso” (e-doc. 1, p. 8)

Afirmam que, diante desse cenário, “os v. acórdãos da Quarta Câmara Cível do E. Tribunal de Justiça do Paraná que julgaram os Segundos Embargos de Declaração alteraram o mérito da r. sentença da ação de desapropriação, ferindo a coisa julgada (artigo 505 do CPC)” e, ainda, 

“os v. acórdão também violaram preceitos constitucionais, quais sejam os insculpidos no artigo 5º, incisos XXIV, LIV e LV da CFRFB, haja vista que afastaram o pagamento da indenização justa determinada na r. sentença sem requerimento da parte, em afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal, não restando alternativa senão apresentação de Recurso Extraordinário.” (e-doc. 1, p. 9)

Posteriormente, aduzem que, em sede de admissibilidade de recurso especial, a 1ª Vice-Presidência do TJPR “admitiu o REsp pela violação ao art. 505 do CPC (coisa julgada infraconstitucional), reconhecendo a plausibilidade da tese dos Reclamantes quanto à desconstituição indevida de coisa julgada” e, em julgamento de admissibilidade de recurso extraordinário, “negou seguimento ao RE sob o fundamento de que a discussão sobre a ofensa à coisa julgada constitucional (art. 5º, XXXVI, CF) seria meramente reflexa, aplicando o Tema 660 do STF.” (e-doc. 1, p. 9)
Asseveram que, diante da desconstituição da coisa julgada pelo TJPR por vias inadequadas, há ofensa ao art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e, sendo assim, o Tema nº 660 da RG é inaplicável ao caso, pois 

“não há falar em afronta reflexa à Constituição Federal. A aplicação do Tema 660 ao presente caso configura erro de julgamento que somente pode ser corrigido por meio da presente Reclamação — pois é teratológica a decisão que reduz a desconstituição de ofício de coisa julgada material (...)
(...) 
A 4ª Câmara Cível do TJPR, ao julgar os segundos Embargos de Declaração opostos pela SANEPAR (de idêntico teor dos embargos anteriores e sem pedido expresso de efeito infringente), subverteu a ordem processual e desconstituiu coisa julgada material formada em sentença de mérito, desde 2008, invertendo completamente o resultado do julgamento, em prejuízo dos Reclamantes — vício de gravidade constitucional direta e autônoma, que independe de qualquer mediação infraconstitucional para ser reconhecido.(e-doc. 1, p. 12 e 15)
Requerem, por fim, a concessão de medida liminar para suspender os efeitos do acórdão proferido pelo TJPR e determinar o sobrestamento do processo de origem até o julgamento definitivo desta reclamação. E, no mérito, a procedência da reclamação para confirmar a medida liminar e revogar o acórdão reclamado, reconhecendo a aplicação teratológica do Tema 660 da RG no caso concreto.
É o relatório. Decido. 
Compulsados os autos, observo que, nos autos do Processo nº 0129684-83.2025.8.16.0000, houve interposição de agravo de instrumento em face de decisão proferida nos autos de Ação de Desapropriação nº 0000006-77.2000.8.16.0004, em cumprimento de sentença. A autoridade reclamada deu provimento ao recurso para reformar a decisão interlocutória, revogando o efeito suspensivo do recurso e condenando os agravados ao pagamento “da diferença entre o valor depositado quando da imissão na posse e o laudo pericial, incidindo juros compensatórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da imissão provisória, até o efetivo pagamento do valor total da indenização”. 
No que importa para a solução da presente reclamação, transcrevo a fundamentação do acórdão reformou o entendimento :

“Cuida-se de Ação de Desapropriação, em fase do Cumprimento de Sentença, proposto, em 25/02/2000, pela agravada COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ – SANEPAR em face de ANA GERTRUDES BARBOSA, ANTONIO AIRTON BARBOSA, DARCI NERI LADERUTZKI, ESPOLIO DE NATALICIO DELLA GIUSTINA, FRANCISCA MARIA DA CRUZ, HELIA CORDEIRO TACHEWINSKI, IRENE DA CRUZ BARBOSA, JOSE BARBOSA, JOSEFINA CORDEIRO DE PAULA BUENO, JOÃO MARIA BARBOSA, JOÃO CARLOS DOS REIS, LENIRA CHARNESKI BARBOSA, LIANE DELLA GIUSTINA, MARIA DE LOURDES SORATO LENZER, MARLI BARBOSA, MARLI DA CRUZ LADERUTZKI, MATILDE CORDEIRO, MIGUEL DE PAULA BUENO, MIGUEL QUIRINO BARBOSA, MARCOS DELLA GIUSTINA, NELSON ALTAIR LENZER, PAULO DELLA GIUSTINA, SANTINOR DE PAULA CORDEIRO, SENHORINHA ROCHA BARBOSA, TEOFILO WEGRZYN, TERESA CRISTINA DELLA GIUSTINA, VALDEMIRO TACHEWINSKI, VALDOMIRA WEGRZYN, VILSON RONALD RIBAS DE CONTO, relativamente ao imóvel urbano de 287.075,91 m², matriculado sob o nº 30.157, no Cartório de Registro de Imóveis da 8ª Circunscrição da Comarca de Curitiba, para o fim de construir a Estação de Tratamento de Esgotos Sanitários – ETE – PADILHA, conforme declaração de utilidade pública contida no Decreto Estadual nº 1209, mediante a oferta do valor de R$ 721.254,00 (setecentos e vinte e um mil, duzentos e cinquenta e quatro reais - mov. 186.1.
Diante da declaração de urgência da utilização pública das terras requeridas, bem como da discordância dos expropriados quanto ao valor a ser depositado para fins de imissão provisória na posse, foi realizado trabalho técnico pela perita Engª Regina Lúcia Lauand de Paula, a qual estabeleceu que o valor estimativo mínimo para o imóvel equivalia a R$ 1.269.900,00 (um milhão, duzentos e sessenta e nove mil, e novecentos reais) e que o valor máximo estimativo era de R$ 1.692.287,27 (um milhão, seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos - mov. 186.17 a 20). 
Destarte, a agravada efetuou, em 09/11/2000, o depósito judicial da quantia de R$ 1.692.287,27 (um milhão, seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos - mov. 186.34), motivo pelo qual foi deferido o pleito liminar de imissão na posse (mov. 186.39), na data de 09/01/2001 (mov. 186.41). 
O laudo pericial foi elaborado 04 anos depois da avaliação provisória das terras, momento no qual o perito judicial apontou, em 27/10/2004, que o valor determinado para fins de desapropriação da área estudada era de R$ 2.094.000,00 (dois milhões, e noventa e quatro mil reais - mov. 186.115 a 129).
Na data de 30/06/2008, foi prolatada sentença pelo Magistrado a quo (integralmente mantida por esta Corte de Justiça em sede recursal) acolhendo o valor fixado pelo perito judicial para fins de indenização da área desapropriada e julgando parcialmente procedentes os pedidos exarados na inicial, declarando desapropriada a área objeto da lide, mediante o pagamento da importância de R$ 2.094.000,00 ((dois milhões, e noventa e quatro mil reais - mov. 186.176). 
Os embargos declaratórios foram acolhidos pelo Juiz de primeira instância para que constasse na parte dispositiva da sentença que ‘Condeno a expropriante ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrando-os em 5% (cinco por cento) do valor da diferença entre o preço oferecido à fl. 247 e o valor fixado nesta sentença, ambos devidamente corrigidos pelo INPC. Por fim, apenas a título de esclarecimento, o valor inicial já depositado à fl. 247 deverá ser abatido do valor da indenização final’ (mov. 186. 184).
Após o trânsito em julgado, os autos foram remetidos ao contador judicial, o qual constatou que o montante de R$ 1.217.071,38 (um milhão, seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) deveria ser restituído à SANEPAR (mov. 186.235).
O juízo singular deferiu o pedido de expedição de alvará, em favor da SANEPAR, para levantamento de valores consoante referido cálculo (mov. 191) e os agravantes apresentaram embargos declaratórios em face desta decisão, os quais foram rejeitados na decisão agravada (mov. 218). 
Destaca-se que chama atenção a aparente incongruência no fato de que a SANEPAR efetuou um depósito judicial para fins de imissão provisória na posse no montante de R$ 1.692.287,27 (um milhão, seiscentos e noventa e dois mil, duzentos e oitenta e sete reais e vinte e sete centavos) e que, mesmo a perícia tendo apontado valor nominalmente superior (R$ 2.094.000,00 – dois milhões e novena e quatro mil reais), exista saldo a ser restituído à SANEPAR e não obrigação de complementação do valor depositado. 
Observa-se do laudo pericial que este teve o objetivo de proceder a avaliação da fração da área declarada de utilidade pública para a implantação da Estação de Tratamento de Esgoto – ETE Padilha (mov. 186.115), conforme observa-se abaixo: 
(...)
Assim, equivocada a decisão que deferiu a expedição do alvará em favor da Sanepar, tendo na realidade os agravantes, direito a complementação do valor depositado inicialmente, quando da imissão na posse (R$ 401.712,73 – quatrocentos e um mil, setecentos e doze reais e setenta e três centavos). 
(...)
Posto isso, manifesta-se o voto no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão interlocutória condenando os agravados ao pagamento da diferença entre o valor depositado quando da imissão na posse e o laudo pericial, incidindo juros compensatórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da imissão provisória, até o efetivo pagamento do valor total da indenização, tendo por base de cálculo a diferença entre o pagamento da indenização prévia e o montante final, conforme julgamento da ADI nº 2332 do STF e juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano a incidir se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional, revogando a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso. 
Diante do exposto, acordam os Desembargadores da 4 Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, em e conhecer e dar provimento ao recurso, para reformar a decisão interlocutória condenando os agravados ao pagamento da diferença entre o valor depositado quando da imissão na posse e o laudo pericial, incidindo juros compensatórios à razão de 6% (seis por cento) ao ano, contados a partir da imissão provisória, até o efetivo pagamento do valor total da indenização, tendo por base de cálculo a diferença entre o pagamento da indenização prévia e o montante final, conforme julgamento da ADI nº 2332 do STF e juros moratórios de 6% (seis por cento) ao ano a incidir se o precatório expedido não for pago no prazo constitucional, revogando a decisão que concedeu efeito suspensivo ao recurso.” (e-doc. 2, p. 692 a 700)

Seguiu-se interposição de recurso extraordinário, que teve seguimento negado pelo TJPR sob os seguintes fundamentos: 

“Liane Della Giustina e outros interpuseram, com Recurso Extraordinário fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (CF), em face dos Acórdãos da 4ª Câmara Cível deste Tribunal de Justiça. Alegaram, em síntese, a repercussão geral da questão discutida e violação ao art. 5º, XXIV, LIV e LV, da CF, por entenderem que “haja vista que afastaram o pagamento da indenização justa determinada na r. sentença sem requerimento da parte em afronta aos princípios constitucionais da ampla defesa, contraditório e devido processo legal” (mov. 1.1). Em desfecho, requereram a admissão, o processamento e o provimento do recurso.
(...)
Pois bem. O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. Gilmar Mendes, Tema 660), firmou entendimento no sentido de que não há repercussão geral quanto à alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada, bem como aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando a análise da controvérsia exigir o exame de normas de natureza infraconstitucional. Tal orientação foi reiterada no ARE 1.180.038 AgR (Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, julgado em 15/03/2019, DJe 27/03/2019).
Nesse contexto, considerando que, no caso concreto, a discussão sobre eventual afronta aos princípios da justa indenização, da coisa julgada, da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal exige a interpretação de normas infraconstitucionais — em especial o art. 505 do Código de Processo Civil e os dispositivos da Lei de Desapropriação (Decreto-Lei nº 3.365/41) —, conclui-se pela inexistência de ofensa direta à Constituição Federal. Por conseguinte, não se configura a repercussão geral, conforme entendimento firmado no Tema 660 da sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:
(...)
Por conseguinte, o recurso não deve ser admitido. 
(...)
Do exposto, ao em relação à nego seguimento Recurso Extraordinário alegação de violação om fundamento no ,ao , c art. 5º, incs. XXIV, LIV e LV, da CF Tema 660 nos termos do art. 1.030, inc. I, “a”, do CPC.” (e-doc. 5, p. 85 a 87)
Em sede de agravo interno, a autoridade reclamada desproveu o recurso interposto e manteve a decisão denegatória do recurso extraordinário. Vide ementa: 

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO NEGADO SEGUIMENTO. ALEGADA OFENSA AO ART. 5º, INC. XXXVI, LIV E LV, CF/88 (COISA JULGADA E DEVIDO PROCESSO LEGAL). INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 660 DO STF. DECISÃO MANTIDA. 1. Não há repercussão geral quando a alegação de ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e da coisa julgada, dentre outros, atrai o reexame de legislação infraconstitucional, conforme fixado no Tema 660 do Supremo Tribunal Federal (ARE nº 748.371 RG/MT). 2. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.” (e-doc. 6, p. 89)

Entendo que o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná (TJPR) atuou nos limites de sua competência, não havendo excepcionalidade que justifique o cabimento da reclamação por alegada violação aos paradigmas indicados ou por teratologia quanto à aplicação do Tema nº 660 da RG na análise do recurso extraordinário, mormente porquanto a solução do caso concreto, de fato, demanda a análise da legislação infraconstitucional e o revolvimento de fatos e provas, finalidade  incompatível com a via reclamatória, na linha dos seguintes precedentes:

“Agravo regimental em reclamação. Direito constitucional. Direito do trabalho. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 324. Tema nº 725 da Repercussão Geral. Vínculo empregatício com prestador de serviços biomédicos admitido como sócio da empresa tomadora. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Ausência de estrita aderência entre o ato reclamado e as decisões paradigmas. Reiteração de teses. Agravo regimental não provido. 1. A Justiça do Trabalho afastou a alegação de que a parte beneficiária prestaria seus serviços como profissional autônomo, compreendendo a autoridade reclamada, a partir das provas produzidas nos autos, pelo preenchimento dos requisitos caracterizadores da relação de emprego. Assim, conforme assentado na decisão agravada, “a pretensão dos autos demanda o revolvimento e reexame de fatos e provas do caso concreto, incompatível com a via reclamatória”. 2. O cabimento da reclamação constitucional requer a demonstração de aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo das decisões paradigmáticas do STF, o que não ocorreu na espécie. 3. Agravo regimental não provido.” (Rcl 63510 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe de 13-03-2024)”.
”AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTE TRIBUNAL NA ADPF 324/DF, NA ADC 48/DF, NA ADI 3961/DF E NO RE 958.252-RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE A DECISÃO RECLAMADA E OS PARADIGMAS INVOCADOS. MATÉRIA PRECLUSA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - Na espécie, o Tribunal de origem, com esteio nas provas e nos fatos apresentados, reconheceu a existência de vínculo empregatício diretamente com a contratante da empresa de terceirização. II – A aderência estrita do objeto do ato reclamado ao conteúdo da decisão paradigma é requisito de admissibilidade da reclamação constitucional. III - Dissentir das razões adotadas pelas instâncias ordinárias quanto à presença dos requisitos necessários para a caracterização de vínculo empregatício, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, circunstância não admitida pela jurisprudência desta Corte. Precedentes. IV – É inviável a utilização da via reclamatória para reacender matéria preclusa. V - A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que a reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (Rcl 56362 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 28-02-2023).
Assim, não configurada teratologia na aplicação da tese de repercussão geral pelo órgão de origem ou peculiaridade que justifique reapreciação do tema pelo STF na via excepcional da reclamação, não há que se falar em desrespeito à sua autoridade ou usurpação de sua competência.
Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicada a apreciação do pedido liminar.
Considerando que o uso de meios processuais manifestamente inadmissíveis gera efeitos danosos à prestação jurisdicional, a parte reclamante fica também advertida, na hipótese de recurso, da possibilidade de aplicação ipso facto da multa processual prevista no art. 1.021, §4º, do CPC/2015.
Publique-se.
Brasília, 22 de abril de 2026.

Ministro DIAS TOFFOLI
Relator
Documento assinado digitalmente